Tribunal: TJES
Processo: 5010854-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010854-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO ZUCOLOTTO MARTINS e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SALÁRIO. PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família.
2.
Vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.
3
.
Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes.
4.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010854-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: ADRIANO ZUCOLOTTO MARTINS E JOÃO BOSCO DIAS

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 3693187 – págs. 30-34), por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

acolheu
“as impugnações para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas impugnantes e
deferiu, em parte
, o petitório da Exequente para permitir a penhora de 10% (dez por cento) dos ganhos líquidos dos devedores Adriano Zucolotto Martins e João Bosco, até a satisfação integral do débito”
.

Nas razões recursais (documento id 3693114), os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
que a determinação de bloqueio judicial no montante de 10% (dez por cento) do salário dos agravantes acarretará prejuízos de ordem financeira;
(2)
pela inaplicabilidade da excepcionalidade da medida de penhora sobre vencimentos;
(3)
redução do percentual de desconto do salário dos Agravantes.

Consta dos autos, que os ora Agravantes são devedores da Cooperativa Agravada em razão de acordo homologado por Sentença – em fase de Cumprimento de Sentença – no valor superior a R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), razão pela qual, ao mesmo tempo em que o Magistrado “a quo” determinou o
desbloqueio
dos valores existentes nas contas bancárias dos Agravantes – valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos,
determinou a penhora
de 10% (dez por cento) dos ganhos líquidos dos devedores Adriano Zucolotto Martins e João Bosco, até a satisfação integral do débito.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO ERÁRIO. PENHORA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
. I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravante, até o pagamento da dívida. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi desprovido. II -
É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrente, juntamente com outros agentes, a reparar o dano que causaram ao patrimônio público municipal, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória
. III -
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. IV - Nesse sentido: REsp: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T2, Segunda Turma, data de publicação: DJe 30/5/2019; AgInt no AREsp 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021; e REsp 1.741.001/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1801406/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3.
Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte
. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º.
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR POSSIBILIDADE NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV) PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, houve uma ampliação da exceção legal anteriormente prevista, relativizando-se também os montantes recebidos a título de vencimentos quando superiores à 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
. 2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite o alcance de verbas remuneratórias em situações excepcionais diversas daquelas já previstas pela própria Lei processual, de acordo com a análise das peculiaridades do caso concreto e desde que preservada a capacidade de subsistência digna do executado. 3.
No caso concreto, não se identifica outra forma para satisfação do débito do credor que não o lançamento de constrição sobre as verbas remuneratórias da parte executada, considerando a pesquisa frustrada de outros bens capazes de saldar a dívida e a manifesta ausência de qualquer indicativo de que o devedor pretende honrar sua dívida
. 4. Diante da narrativa de que o devedor percebe remuneração superior à R$10.000,00 (dez mil reais) em razão de vínculo público, o desconto na proporção de 20% (vinte por cento) é capaz de preservar a sua dignidade e de sua família, vez que permanecerá recebendo quantia muito acima da média da população. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 024199011024, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes.

Não obstante
, tenho que o percentual de 10% (dez por cento) do valor do salário dos Agravantes mostra-se, demasiadamente, elevado, uma vez que o valor do ganho mensal do Agravante João Bosco é de R$ 7.991,19 (sete mil e novecentos e noventa e um reais e dezenove centavos), o qual é cadeirante, necessita de cuidados especiais, além de arcar com as despesas mensais de plano de saúde, alimentação, acompanhante, fisioterapia, medicação, etc.

Por sua vez, o valor do ganho mensal do Agravante Adriano Zucoloto gira em torno de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), que assim como João Bosco, possui despesas mensais, como por exemplo, parcela de imóvel (R$ 2.870,00), empréstimo consignado (R$ 820,00) e demais despesas com plano de saúde, alimentação, condomínio e vestuário, demonstrando que a penhora atingiria valores necessários para a sobrevivência digna dos Agravantes e de seus familiares.

Assim, a meu sentir, tenho por necessário reduzir o desconto nos proventos dos Agravantes de 10% (dez por cento) para o percentual de 5,0% (cinco por cento), atendendo, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do (s) devedor (es) a satisfazer (em) o débito com a preservação de sua dignidade e de sua família.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)